Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por LCC Empreendimentos e Construção Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor dos agravados – Nadson Luiz Oliveira da Silva e Lucila Ferreira –, ao tempo em que indeferira o pedido de expedição de certidão de crédito com o objetivo de instruir ação de insolvência em desfavor dos agravados, determinara sua intimação para informar sobre o interesse na expedição de certidão nos termos do artigo 517, §2o do estatuto processual, sob o fundamento de que a Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que dispunha sobre o mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito, fora revogada. Objetiva o agravante sejam sobrestados os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, reformada para que seja assegurado seu direito à expedição da certidão de crédito. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor dos agravados ação de execução de título executivo extrajudicial, lastreada em contrato de locação tendo por objeto o imóvel nomeado, almejando forrar-se com os locativos vencidos nos meses de 05.06.2015, 05.07.02015 e 05.08.2015. Sustentara que, desde o ajuizamento do executivo em 2015, restara infrutíferas todas as diligências destinadas à localização de bens pertencentes aos agravados passíveis de expropriação para satisfação do débito exequendo. Assinalara que, diante dessa circunstância postulara ao juízo a quo a expedição de certidão de crédito em seu favor contendo o valor atualizado de crédito executado, com a finalidade de instruir ação de insolvência que almeja ajuizar em desfavor dos agravados. Pontuara que, contudo, o pleito restara indeferido pela decisão arrostada. Alegara que o provimento guerreado merece reparos, porquanto não há qualquer óbice para a expedição da certidão postulada. Sublinhara que traduz requisito para o ajuizamento da ação de insolvência a certidão de crédito positivando que a execução manejada em desfavor dos devedores restara frustrada, não sobejando possível sua denegação. Asseverara que o decisório arrostado encerra violação ao princípio do livre acesso à justiça e ocasiona grave prejuízo em seu desfavor, tendo em vista que será impedida de alcançar o crédito que o assiste por meio de outra forma judicial. Esclarecera que, inclusive, após a expedição da certidão de crédito a execução individual será extinta e será substituída pela execução coletiva, via da ação de insolvência que almeja manejar. Observara que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada deve ser reformada como forma de ser resguardada a satisfação do crédito que titulariza. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por LCC Empreendimentos e Construção Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor dos agravados – Nadson Luiz Oliveira da Silva e Lucila Ferreira –, ao tempo em que indeferira o pedido de expedição de certidão de crédito com o objetivo de instruir ação de insolvência em desfavor dos agravados, determinara sua intimação para informar sobre o interesse na expedição de certidão nos termos do artigo 517, §2o do estatuto processual, sob o fundamento de que a Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que dispunha sobre o mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito, fora revogada. Objetiva o agravante sejam sobrestados os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, reformada para que seja assegurado seu direito à expedição da certidão de crédito. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a expedição de certidão de crédito em favor do agravante ao fundamento de que a Portaria Conjunta no 73/2010, editada por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que dispunha sobre o mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito, fora revogada. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de pedido almejando a expedição de certidão de crédito. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo à fazenda pública, o que é corroborado, ademais, pelo tempo em que o executivo já flui. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, com ou sem a formulação de contrariedade, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)